Tribunal: CARF
Processo: 13982.001153/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13982.001153/2009-56
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.107 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
TRANSPORTADORA MZ PINHALZINHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/10/2009
INFRAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS E LIVROS OBRIGATÓRIOS RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 33, §§2° e 3°, combinado
com os arts. 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de 06.05.99, deixar a empresa de
exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
previstas na Lei n°. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro que
não atenda às formalidades legais exigidas.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001153/2009-56
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.107 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001153/2009-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, sendo
substituído pelo Conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 109) interposto em face da decisão da 5a Tuma
da DRJ/FNS, consubstanciada no Acórdão no 07-19.471 (p. 99), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 2) do qual a Contribuinte foi
cientificada em 05/10/2009 (p. 2), com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação
acessória, consistente em deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados
com as contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro
que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira, conforme previsto no art. 33, parágrafos 2o e 3o da referida
Lei, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado peio Decreto n. 3.048, de 06.05.99 (CFL 38).
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
O auto de infração em pauta (DEBCAD n° 37.240.275-5) foi lavrado, nos termos do
relatório fiscal da infração de fls. 58 a 60, em razão da sociedade empresária
Transportadora MZ de Pinhalzinho Ltda ter infringido o disposto no artigo 33, §§ 2° e
3°, da Lei n° 8.212/1991, ao apresentar os livros contábeis Diário e Razão dos exercício
fiscais de 2005 até 2008 com omissões e informações diversas da realidade.
Essas deficiências apuradas pela autoridade fiscal encontram-se discriminados no
relatório fiscal da infração da seguinte forma:
1 Nos exercícios fiscais de 2005 até 2008 a empresa autuada deixou de registrar nos
livros contábeis Caixa, Diário e Razão o pagamento de IPVA (Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores) de diversos veículos de propriedade da
mesma, no valor total de R$ 89.950,20.
A identificação da placa dos veículos, os valores pagos e não registrados e a data dos
respectivos pagamentos constam do anexo I, integrante da autuação.
Os valores pagos e não registrados foram obtidos junto a Gerência Regional da
Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, através do Oficio no 5 79/2009,
as folhas 08.
Os valores pagos e não registrados constam do “Histórico de Cobrança” fornecido
pela Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, conforme folhas 09 a 39.
2 Nos exercícios fiscais de 2005 até 2008 a empresa autuada deixou de registrar nos
livros contábeis Caixa, Diário e Razão o pagamento da taxa de Licenciamento de
diversos veículos de propriedade da mesmo no valor total de R$ 1.700,50.
A identificação da placa dos veículos, os valores pagos e não registrados e a data dos
respectivos pagamentos constam do ANEXO II, integrante da autuação.
Os valores pagos e não registrados foram obtidos junto a Gerência Regional da
Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, através do Oficio no 579/2009,
as folhas 08.
Os valores pagos e não registrados constam do “Histórico de Cobrança" fornecido
pela Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, conforme folhas 09 a 39;
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.107 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001153/2009-56

3. Nos exercícios fiscais de 2005 até 2008 a empresa autuada deixou de registrar nos
livros contábeis Caixa, Diário e Razão o pagamento do seguro obrigatório de
diversos veículos de propriedade da mesma no valor total de R$ 3.784,42.
A identificação da placa dos veículos, os valores pagos e não registrados e a data dos
respectivos pagamentos constam do ANEXO III, integrante da autuação.
Os valores pagos e não registrados foram obtidos junto a Gerência Regional da
Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, através do Ofício no 579/2009,
as folhas 08.
Os valores pagos e não registrados constam do "Histórico de Cobrança" fornecido
pela Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, conforme folhas 09 a 39.
4 No dia 02 de janeiro de 2008 a empresa autuada deu em comodato nove
caminhões para a empresa Transportes Cento e Dez Ltda, conforme folhas 59 a 67
no valor total de R$ 2.237.077,52. Entretanto, nos registros contábeis da empresa
autuada (Diário e Razão) consta contabilizado na conta “000239 Bens/Produtos em
Comodato” apenas o valor de R$ 144.882,25, conforme folhas 49.
5 A contabilidade da empresa autuada deixou de apresentar, no exercício de 2008, a
real despesa com pneus.
A planilha abaixo apresenta os valores da receita, das despesas com combustíveis,
com salário dos motoristas e, por fim, com a reposição de pneus:

No entanto, conforme se observa em diversos “sites " especializados, as folhas 50 a
52, a despesa com pneus corresponde ao segundo custo com o transporte rodoviário
de cargas.
Já o “site " especializado da revista "O Carreteiro ”, as folhas 53, indica que os
pneus novos representam 4,5% do custo do frete.
Foi aplicada multa no valor de R$ 13.291,68 (treze mil e duzentos e noventa e um reais
e sessenta e oito centavos), de acordo com os artigo 283, II, “j”, do Regulamento da
Previdência Social c/c os artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/1991 e a Portaria
Interministerial MF/MPS n° 48/2009.
Inconformada com o lançamento, a Autuada apresentou a impugnação de fls. 62 a 91,
alegando, em síntese, o que se passa a expor.
Alegou que a presente autuação deve ser julgada conjuntamente com o auto de infração
de DEBCAD n° 37.240.276-3.
Aduziu que “a escrituração contábil foi realizada observando-se todos os princípios
contábeis, e que os valores lançados no Livro Caixa correspondem exatamente aos fatos
administrativos vivenciados pela Impugnante”.
Afirmou que, tendo em vista “a legitimidade e veracidade da escrituração contábil, o
arbitramento é medida ilegal padecendo de validade”.
Disse que “inicialmente o contrato de comodato firmado entre as empresas era a título
gratuito, como, aliás, é próprio desse instituto, contudo, diante da contratação de
comodato de mais veículos da propriedade da Impugnante, eis que alguns contratos
foram firmados no ano de 2005, outros de 2006, 2007 e 2008, restou firmado uma
contraprestação que totalizou os R$ 144.882,25 os quais inclusive foram lançados na
escrita fiscal e verificados pela autoridade fiscal, conforme atestado no texto do
relatório fiscal”.
Asseverou que os valores lançados na contabilidade a título de comodato “não se
referem ao valor dos veículos como entendeu a Autoridade Fiscal, os quais, inclusive,
somam o montante de R$ 2.259.077,52, diverso do indicado no Auto de Infração de
2.237.077,52, mas sim à remuneração pelo comodato”.
Sobre a ausência de lançamentos contábeis de despesas com IPVA, Licenciamento e
Seguro Obrigatório, alegou que a cláusula 2a do contrato de comodato firmado entre as
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.107 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001153/2009-56

partes (o COMODATÁRIO obriga-se a conservar os caminhões emprestados, fazendo
os consertos necessários a fim de no término do prazo estipulado neste contrato, seja
entregue ao COMODANTE nas mesmas condições que ora recebe, sob pena de
responder por perdas e danos) determina que essas despesas correriam por conta do
comodatário.
Quanto a não contabilização das despesas reais com pneus, alegou que a informação
apresentada no site “O Carreteiro” de que as despesas com pneus corresponderia a 4,5%
do custo do frete não pode ser considerada de maneira absoluta, já que devem ser
analisadas as situações vivenciadas pelas transportadoras individualmente. Entre as
variáveis que devem ser consideradas cita a marca de pneu adquirida e se a empresa
transportadora implanta ou não programas de direção econômica.
Disse que a informação passada pelo site “O Carreteiro” é tendenciosa visto que busca
incentivar o uso de pneu recapado.
Asseverou que as despesas com pneus lançadas na contabilidade correspondem
exatamente às despesas realizadas pela Impugnante, visto que “zela pela economia e
boa gestão dos negócios, investindo em aprimoramento de seus
funcionários/motoristas", realiza pesquisa de preços antes da compra dos pneus e
adquire os pneus mais adequados ao tipo de transporte que realiza.
Ressaltou que em relação aos veículos objeto de comodato as despesas com
manutenção, incluindo a troca de pneus, são suportadas pelo comodatário.
Lembrou que o arbitramento é medida extrema que, de acordo com o artigo 148 do
Código Tributário Nacional, somente encontra lugar quando as declarações ou
esclarecimentos que forem prestados pelo contribuinte apresentem omissões ou não
mereçam fé.
Alegou que no presente caso “o arbitramento não se justifica, eis que em sendo
consideradas válidas as informações lançadas na escrita contábil, inexiste suporte legal a
autorizar a desconsideração dos lançamentos contábeis “e o lançamento de oficio
mediante arbitramento de 'supostos ' créditos tributários”.
Aduziu que “a atitude da Autoridade Fiscal em julgar inidôneas as informações
realizadas pela Impugnante é totalmente desmedida e arbitrária”.
Lembrou que o processo administrativo fiscal, assim como a atuação do Fisco, devem
ser regidos pelos princípios da verdade material, da legalidade, da equivalência
tributária, da ampla defesa e do contraditório.
Afirmou que “a busca pela verdade real realizada pela Autoridade Fiscal na verdade foi
tendenciosa a dar suporte a seu intento em notificar a empresa, deixando de considerar
elementos importantes que ora se apresentam e que foram justificados ao mesmo na
oportunidade da fiscalização ”.
Disse que a autoridade fiscal não poderia ter desconsiderado os valores indicados nos
registros contábeis em relação à folha de pagamento dos motoristas contratados pela
Impugnante baseada única e exclusivamente em uma reclamatória trabalhista, já que “é
público e notório que as Reclamatórias Trabalhistas são promovidas em peticionamento
padrão, ou seja, infelizmente é prática que os Reclamantes requeiram mais do que lhes é
de direito considerando justamente que o ônus da prova se inverte e muitas empresas
não possuem seus setores administrativos e consequentemente contábeis devidamente
adequados à legislação trabalhista e a toda sorte de pedidos que os mesmos provem nas
demandas ”.
Asseverou que “a afirmativa do funcionário na referida Reclamatória de que recebia um
salário de R$ 691,00 (seiscentos e noventa e um reais) em CTPS, mas que a média
mensal importava em verdade no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais)" não se
mostra suficiente para produzir prova no presente processo administrativo fiscal, pois se
trata de uma declaração unilateral buscando satisfazer interesse próprio.
Alegou que “o fato de a Reclamada ter realizado acordo com o funcionário no importe
de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) não significa confissão em relação à suposta
remuneração percebida pelo funcionário ", já que o acordo foi firmado a fim de reduzir
gastos, “eis que uma demanda judicial importa em custos elevados, que vão desde os
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.107 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001153/2009-56

honorários advocatícios do advogado contratado, despesas com deslocamento para
audiências, deslocamento de testemunhas, gastos com perícia e assistente técnico, custas
processuais para recursos, etc”. Dessa forma, entende que o acordo judicial não serve
como subsídio para a desconsideração dos valores consignados nas folhas de
pagamento, "que correspondem exatamente aos valores recebidos pelos motoristas".
Afirmou que o pagamento dos motoristas se deu exatamente no valores indicados nas
folhas de pagamento e observaram o piso salarial da categoria.
Aduziu que o pró-labore do administrador Marcos Antônio Zordam sempre foi
estipulado em um salário mínimo mensal.
Disse que a ausência de lançamento contábil de despesas, mesmo se tivesse ocorrido,
acarretaria em beneficio ao Fisco, pois resultaria em um recolhimento a maior de
Contribuição Social Sobre o Lucro, por exemplo.
Asseverou que as irregularidades contábeis apuradas pela autoridade fiscal não têm
qualquer relação com contribuições previdenciárias, “eis que o fato gerador desses
tributos não é o faturamento, o lucro ou a receita, e sim, a folha de pagamento dos
funcionários e pró-labore do administrador.
Alegou que “não foi produzida qualquer prova absoluta de que o valor do salário dos
motoristas não é aquele indicado nas folhas de pagamento e que o pró-labore do
administrador não é aquele indicado nos documentos respectivos”.
Afirmou que a remuneração do sócio administrador Marcos Antônio Zordam “não se dá
somente mediante recebimento de pró-labore, e sim, também através da distribuição de
lucros, sobre a qual, inclusive não incide contribuição previdenciária nem imposto de
renda”.
Aduziu que “em se tratando de auditoria voltada à apuração de infrações na seara
previdenciária, os elementos que representariam omissões somente serviriam de prova a
autorizar a utilização do arbitramento se correspondessem a omissões relativas às bases
de cálculo e fatos geradores previdenciários”.
Disse que em decorrência da invalidade do arbitramento efetuado pela autoridade fiscal,
“inexistirá base de cálculo para a contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão da incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho”.
Por fim, requereu a declaração de nulidade dos lançamentos fiscais e de improcedência
do auto de infração
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, nos
termos do susodito Acórdão no 07-19.471 (p. 99), conforme ementa abaixo reproduzida:
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ARTIGO 33, §§ 2° E 3°, DA LEI N° 8.212/1991.
Constitui infração deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados
com as contribuições previstas na Lei n° 8.212/1991, ou apresentar documento ou livro
que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a informação verdadeira.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância em 29/04/2010 (p. 108), a
Contribuinte, em 21/05/2010 (p. 109), apresentou o seu recurso voluntário (p. 109), reiterando os
termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.107 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001153/2009-56

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente na falta de
apresentação de documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias ou os
apresentou sem observância das formalidades legais exigidas, no período em evidência,
incorrendo na prática da infração capitulada no artigo 33, parágrafos 2° e 30, da Lei n° 8.212/91,
combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único do RPS (CFL 38).
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação,
destaca inicialmente que é possível depreender que a notificação fiscal deve trazer referência à
sonegação ou apresentação deficiente de documentos relacionados às contribuições que são
objeto de verificação pela autoridade fiscal. No caso em apreço, a fiscalização se refere à
apuração de contribuições previdenciárias e para terceiras entidades, relacionadas única e
exclusivamente à folha de salário dos funcionários e sócio administrador. Assim, os registros
que devem estar corretos e relacionados ao objeto da fiscalização são aqueles pertinentes à
base de cálculo e fato gerador das referidas contribuições.
Neste espeque, a Recorrente defendeu, em síntese, que, pelo relatório fiscal é
possível depreender que a Recorrente apresentou todos os documentos solicitados, porém, as
divergências apontadas são relativas a despesas com veículos: IPVA, SEGURO
OBRIGATÓRIO, LICENCIAMENTO e de uma Conta do ATIVO. Não restou apontada qualquer
irregularidade quanto à base de cálculo e fato gerador de contribuições previdenciárias, eis que
toda a remuneração paga aos funcionários foi devidamente lançada nas folhas de pagamento e
as informações foram objeto de declaração mediante GFIP e pagas em GPS.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
2. Deficiências na contabilidade
Analisando os argumentos apresentados na peça impugnatória, verifica-se que a
Autuada não conseguiu demonstrar a inocorrência das irregularidades contábeis
registradas nos itens 1 a 4 do relatório fiscal de fls. 58 a 60.
A fim de justificar a não contabilização de despesas com veículos automotores próprios
(IPVA, licenciamento e seguro obrigatório), a Autuada alegou que por força dos
contratos de comodato cujas cópias juntou ao auto de infração de DEBCAD n°
37.240.276-3, as citadas despesas correriam por conta do comodatário dos citados
veículos.
Ocorre que as cláusulas dos citados contratos não fazem qualquer menção a
transferência das obrigações de pagar o IPVA, o licenciamento e o seguro obrigatório,
dos bens objeto dos comodatos.
A cláusula 2a dos referidos contratos, que é expressamente citada na impugnação,
apenas obriga o comodatário a fazer os consertos necessários para conservar os
caminhões emprestados, sem efetuar qualquer menção ao IPVA, ao licenciamento e ao
seguro obrigatório.
É importante frisar, também, que diversas despesas não contabilizadas com IPVA,
licenciamento e seguro obrigatório (fls. 09 a 39) se referem a veículos para os quais a
Autuada não apresentou contrato de comodato (veículos automotores de placas MGP
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.107 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001153/2009-56

2562, MCG 0724, MCH 2476, MEH 4836, MEA 0186, MEH 9164, MEY 0337 e LZV
9543).
Fica claro, portanto, que as justificativas apresentadas pela Autuada, para explicar a não
contabilização de despesas com veículos automotores próprios (IPVA, licenciamento e
seguro obrigatório), são insubsistentes.
No que tange a irregularidade contábil descrita no item 4 do relatório fiscal de fls. 58 a
60, a Impugnante afirma que o saldo da conta contábil “000239 Bens/Produtos em
Comodato”, registrado às fls. 49, no valor de R$ 144.882,25, não se refere ao valor dos
bens cedidos por comodato à sociedade empresária Transporte Cento e Dez Ltda (R$
2.259.077,52), mas sim a remuneração recebida por força desses contratos (de
comodato).
Ocorre que tal conta contábil, por ser do “Ativo”, não se presta a registrar “Receita” da
empresa. Tal conta contábil, como seu próprio nome indica, deve registrar o valor dos
bens cedidos em comodato para o Comodatário (no presente caso, a Transporte Cento e
Dez Ltda).
Fica evidente, portanto, que a Autuada, ao deixar de registrar corretamente o valor dos
bens objeto de comodato na conta contábil “000239 Bens/Produtos em Comodato”
cometeu irregularidade contábil.
Cabe observar que caso a empresa efetivamente tivesse auferido receita em decorrência
dos contratos de comodato cujas cópias juntou ao auto de infração de DEBCAD n°
37.240.276-3, o que não restou comprovado, tal remuneração deveria ser lançada
contabilmente em conta de “Receita” e não de “Ativo”.
J á no que tange a impugnação da alegada não contabilização da real despesa com
pneus, entendo que assiste razão a Autuada, porquanto o simples fato dos gastos
contabilizadas com pneus terem correspondido a apenas 2,15% da receita da empresa no
exercício 2008, ao invés dos 4,5% informados como parâmetro na revista “O
Carreteiro”, não é suficiente para comprovar que a Autuada não registrou corretamente
suas despesas com pneus.
Cabe ressaltar, porém, que a não comprovação dessa deficiência contábil (não
contabilização da real despesa com pneus) não é suficiente para decretar a invalidade da
presente autuação, visto que a mesma continua legítima por força das demais
irregularidades contábeis procedentes registradas nos itens 1 a 4 do relatório fiscal de
fls. 58 a 60.
Diante de todo o exposto, portanto, fica claro que a Autuada, ao apresentar livros
contábeis com as deficiências registradas nos itens 1 a 4 do relatório fiscal de fls. 58 a
60, descumpriu obrigação acessória prevista no artigo 33, §§ 2° e 3°, da Lei n°
8.212/1991.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância, impondo-se a
sua manutenção pelos seus próprios fundamentos, a teor do quanto disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 – RICARF.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital